Tribunal: STF
Processo: HC 235971
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Luis do Nascimento impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se alega demora para julgamento do HC 836.506 no Superior Tribunal de Justiça, que apenas indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Postula, em síntese, a determinação de julgamento do HC 836.506 ao Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, constatei, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o HC 836.506 foi distribuído ao ministro Relator em 5/7/2023, a liminar foi indeferida em 7/7/2023 e os autos estão conclusos ao Relator, com parecer do Ministério Público, desde 21/7/2023.



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 836.506 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente